Tribunal: STF
Processo: HC 250762
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-28
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 968.701/RJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram condenados a 2 anos, 3 meses e 15 de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal). Foi-lhes negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da sentença: 



    O MP ofereceu denúncia em desfavor de VANDERLEI SILVA SOARES, HUAN FELIPE PEREIRA GOMES e LUAN MIRANDA RODRIGUES DE JESUS, imputando-lhe a prática de conduta descrita no artigo 155, §4º, incisos I e IV, [...], nos seguintes termos: 



    [...] No dia 12 de junho de 2024, por volta de 14h20, na Rua Quirino dos Santos, nº 505, no bairro Jardim Guanabara, nesta comarca, os denunciados, conscientes e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios entre si, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si ou para outrem, 01 (um) celular iPhone 6s, cor Rosé, 01 (um) par de brincos de ouro, 01 (uma) pulseira de ouro polido e traçado, 01 (uma) pulseira de ouro amarelo e ouro branco, em formato de corda, 01 (uma) pulseira, metade bracelete e metade corrente, com pingente de coração, 01 (um) anel solitário de ouro amarelo com safira, 01 (um) anel de ouro, e 01 (um) anel de ouro amarelo e branco com pedras, 01 (um) notebook, da marca Samsung, modelo book, de cor grafite , 01 (um) relógio masculino, de cor verde, da marca Seiko, com pulseira de metal, 01 (um) relógio Lacoste, de cor verde, com pulseira de couro, 01 (um) relógio da marca H. Stern, de cor preta, com pulseira de metal, 01 (uma) pistola Taurus, oxidada, calibre 380, série kpk36896, com carregador, com 12 munições (doze) munições, calibre 380, marca CBC, 50 (cinquenta) munições, calibre 9 mm, marca black Mamba e 01 (um) telefone celular, da marca Apple, modelo iphone 11, de cor preta, de propriedade da vítima Sergio Simões Caldas, além de 01 (uma) pistola Imbel 380, modelo gc-md2lx, série Hma 09813 (sigma 1496258), 100 (cem) munições de calibre 380, marca Fiocchi (black Mamba) e 03 (três) carregadores da marca Imbel, nº de série não informado, de propriedade da vítima Allan Seglia Caldas, tudo conforme auto de apreensão de index 124958697. 



    No dia dos fatos, a vítima Sergio, policial reformado, e sua esposa voltavam do centro médico com o neto do casal quando perceberam que a porta da garagem, que dá acesso ao interior do seu imóvel, estava arrombada. Em seguida, a vítima, falou para sua esposa ficar protegida na cozinha com o bebê, enquanto vistoriava a residência com sua pistola em punho. Ato contínuo, a vítima visualizou que os três quartos estavam completamente revirados, e verificou que as duas armas de fogo escondidas na parte inferior do seu closet haviam sido subtraídas. 



    [....] as vítimas e a equipe policial percorreram a Rua Quirino dos Santos e adjacências à procura de câmera de segurança e após analisar as imagens das câmeras de sua casa a equipe de investigação verificou que os denunciados ficavam rodando as ruas daquela região à procura de uma oportunidade para arrombar casas e furtar objetos de valor. As imagens mostram que os denunciados viram o momento em que as vítimas estavam saindo de casa e, minutos após, um dos denunciados tocou o interfone por alguns minutos, sendo possível ouvir da calçada o som do aparelho. Como ninguém atendeu, os denunciados usaram uma ferramenta para abrir o portão eletrônico da casa. Em seguida, os denunciados LUAN e HUAN FELIPE ingressaram no jardim do imóvel e se dirigiram ao interior da residência, furtaram os bens acima descritos, saíram do imóvel e foram ao veículo SPACE FOX, conduzido pelo denunciado VANDERLEI, empreendendo fuga [...]. 



    [...] o acusado [HUAN FELIPE PEREIRA GOMES] não possui condenações anteriores em sua FAC no Estado do Rio de Janeiro (id. 160796612) e, embora a FAC obtida no Estado de São Paulo registre vários processos, inclusive com condenação definitiva, não há informação sobre a ocorrência de trânsito em julgado, não sendo possível valorar negativamente os antecedentes. 



    [...] o acusado [LUAN MIRANDA RODRIGUES DE JESUS] não possui condenações anteriores em sua FAC no Estado do Rio de Janeiro (id. 160796615) e, embora a FAC obtida no Estado de São Paulo (id. 148694019) registre vários processos, inclusive diversos mandados de prisão e execuções de pena, não há informações sobre a ocorrência de trânsito em julgado, não sendo possível valorar negativamente os antecedentes. 



    [...] 



    Determino a manutenção da prisão preventiva, eis que permanecem hígidos os motivos que a ensejaram, em especial o risco à ordem pública. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular [Súmula 691/STF], porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, quanto à tese de ilegalidade da segregação processual em razão da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória não há teratologia nas decisões de origem, segundo entendimento firmado em julgados do STJ, porque, no caso dos autos, em princípio, já foi determinada a adequação da segregação cautelar às regras próprias desse regime (fl. 19). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que Os pacientes estão presos preventivamente desde 12/6/2024 (há 6 meses), conforme mandado de prisão cumprido. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                  Documento assinado digitalmente